Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICADO O DEVER DE CONSTAR A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DESCABIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.059 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. VÍCIOS SANADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que deu provimento à apelação da parte ré e julgou improcedente o pedido inicial.
2. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Verifica-se omissão quanto à condenação ao pagamento atinente aos honorários advocatícios de sucumbência.
4. Acórdão de julgamento de apelação parcialmente modificado para constar o ônus sucumbencial das partes autoras/apeladas.
5. Descabida a majoração dos honorários de sucumbência na forma prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o provimento da apelação e em observância à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1.059.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.